Tribunal: TJSP
Processo: 2139730-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência indeferida. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Oferta da sede da empresa como garantia. Deferimento parcial pela Instância a quo quanto à expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Zona Franca de Manaus (ZFM). Incentivo fiscal. Suspensão da exigibilidade. Reconhecimento do tratamento especial conferido à ZFM. Artigos constitucionais 40 e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência indeferida. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Oferta da sede da empresa como garantia. Deferimento parcial pela Instância a quo quanto à expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Zona Franca de Manaus (ZFM). Incentivo fiscal. Suspensão da exigibilidade. Reconhecimento do tratamento especial conferido à ZFM. Artigos constitucionais 40 e 92 da ADCT. Decisão reformada. Recurso provido.